Tribunal: STF
Processo: MS 38101
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. José Pinheiro Tolentino Filho postulou a extensão, a seu favor, dos efeitos da decisão liminar proferida nos presentes autos e, por conseguinte, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal e no art. 5º, “caput” e XXXIV, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, a suspensão da decisão que deferiu a quebra do seu sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático e informações do COAF pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Pandemia).
    Reputo incabível o presente pedido.
    Para que se possa admitir a extensão da aludida decisão ao requerente, teria ele que ingressar nos autos como parte/litisconsorte.
    Ocorre que o § 2º do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 veda expressamente o ingresso de litisconsorte ativo após o despacho da petição inicial.
    Admitir o pedido do requerente implicaria em ofensa ao princípio do juiz natural, uma vez que deve ser garantida a livre distribuição dos feitos, não sendo dada a ninguém a oportunidade de escolher o juiz de sua causa.
    Tampouco prospera a invocada aplicação, na espécie, do benefício previsto no art. 580 do CPP, norma garantidora de tratamento jurídico isonômico para corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado. Isso porque o mandado de segurança, ação constitucional, se reveste de natureza cível e apresenta procedimento especial.
    2. Ante o exposto, indefiro o pedido e determino o desentranhamento e posterior devolução da petição ao representante da parte requerente.
    3. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES  
 Relator